Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento pessoal. Provas. Falsa identidade. Confissão espontânea.
1 - Reconhecimento pessoal, na delegacia, sem observância aos requisitos do art. 226 do CPP, inválido, não é fundamento para condenação. Afastado o reconhecimento, havendo fundada dúvida se o réu é o autor do crime de roubo, deve ser absolvido por falta de provas.
2 - Será reconhecida a atenuante da confissão espontânea sempre que o acusado houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
4 - Apelação provida em parte.